Tribunal: TJSP
Processo: 1000791-40.2018.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Religação da energia, antes suspensa por falta de pagamento – Incontroversa a quitação dos débitos em atraso, a tornar ilegítima a permanência do corte no fornecimento – Religação que consiste em obrigação da distribuidora de serviço, a ser realizada em 24

Ementa:

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Religação da energia, antes suspensa por falta de pagamento – Incontroversa a quitação dos débitos em atraso, a tornar ilegítima a permanência do corte no fornecimento – Religação que consiste em obrigação da distribuidora de serviço, a ser realizada em 24 horas, contadas da compensação do débito, independentemente de comunicação por parte do consumidor – Hipótese em que a ré não só deixou de proceder à religação da unidade consumidora no prazo legal após a baixa dos débitos, como também retirou o medidor de energia – Falha na prestação de serviços caracterizada – Ordem de religação determinada.

Responsabilidade civil - Dano moral - Situação vivenciada pelo autor, decorrente do não restabelecimento do serviço essencial de fornecimento de energia por mais de dois meses após o pagamento do débito, que caracteriza dano moral puro – Dever da ré de indenizar reconhecido.

Dano moral - "Quantum" - Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Fixação do montante indenizatório em R$ 5.000,00 - Sentença reformada – Ação procedente – Apelo do autor provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000791-40.2018.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é
apelante HENRIQUE FRANCISCO SANTOS DA CRUZ (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), é apelado ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000791-40.2018.8.26.0480 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000791-40.2018.8.26.0480
Apelante: Henrique Francisco Santos da Cruz
Apelado: Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Comarca: Presidente Bernardes
Voto no 33330
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais
Prestação de serviços
Fornecimento de
energia elétrica Religação da energia, antes suspensa por falta
de pagamento
Incontroversa a quitação dos débitos em
atraso, a tornar ilegítima a permanência do corte no
fornecimento
Religação que consiste em obrigação da
distribuidora de serviço, a ser realizada em 24 horas, contadas
da
compensação
do
débito,
independentemente
de
comunicação por parte do consumidor Hipótese em que a ré
não só deixou de proceder à religação da unidade consumidora
no prazo legal após a baixa dos débitos, como também retirou
o medidor de energia
Falha na prestação de serviços
caracterizada Ordem de religação determinada.
Responsabilidade civil - Dano moral - Situação vivenciada
pelo autor, decorrente do não restabelecimento do serviço
essencial de fornecimento de energia por mais de dois meses
após o pagamento do débito, que caracteriza dano moral puro
Dever da ré de indenizar reconhecido.
Dano moral - “Quantum” - Valor da indenização que deve ser
estabelecido com base em critério de prudência e
razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e
compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto
Fixação do montante indenizatório em R$ 5.000,00 -
Sentença reformada
Ação procedente
Apelo do autor
provido.
1. Henrique Francisco Santos da Cruz propôs ação de obrigação
de fazer cumulada com indenização por danos morais, de rito comum, em face de
“Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A.” (fls. 1/17).
O MM. Juiz de origem concedeu ao autor o benefício da
gratuidade de justiça (fl. 30), assim como deferiu a tutela provisória de urgência
postulada na inicial (fl. 15), nesses termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000791-40.2018.8.26.0480 -Voto no
3
“Determino que a parte ré disponibilize os serviços contratados
pela parte autora, reinstalando o relógio medidor e restabelecendo
o fornecimento de energia elétrica, tendo o prazo de 48 (quarenta
e oito) horas após a intimação desta para o cumprimento da
obrigação, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até
o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (fl. 29).
A ré ofereceu contestação (fls. 43/69), havendo o autor
apresentado réplica (fls. 98/109).
O ilustre magistrado de primeiro grau, de modo antecipado (fl.
114), julgou a ação improcedente, tendo revogado a tutela de urgência outorgada (fl.
115). Condenou o autor no pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (fl. 115), isto é, sobre
R$ 10.000,00 (fl. 17). Determinou, porém, que, na execução das verbas de
sucumbência, fosse observado o art. 98, § 3o, do atual CPC (fl. 115).
Inconformado, o autor interpôs, tempestivamente, apelação (fl.
117), aduzindo, em síntese, que: ainda que o corte no fornecimento tenha ocorrido de
forma legítima, já que havia débito em aberto, a ré deixou de proceder à religação após
a quitação de todas as faturas em atraso, além de ter retirado o relógio medidor de
energia, conduta que representa falha grave, capaz de gerar severos danos, o que
efetivamente aconteceu; o prazo para a religação da energia após suspensão do
fornecimento corresponde a 24 horas, conforme regramento da própria Aneel; em seu
caso, a ré somente procedeu à religação 720 horas depois do pagamento do débito, por
ocasião do cumprimento da tutela de urgência deferida no juízo “a quo”; é inegável o
abalo moral experimentado por ele, decorrente da atuação ilícita da ré, que deve ser
responsabilizada, sobretudo se considerando que a renda por ele auferida provém da
realização de consertos em eletrodomésticos em sua residência, o que reforça a
necessidade de utilização de energia elétrica, serviço de caráter essencial (fls. 118/137).
O recurso foi respondido pela ré (fls. 141/146), não havendo sido
preparado, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (fl. 30).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelo autor comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. Em que pese respeitável entendimento esposado na sentença
recorrida (fl. 115), a causa de pedir do presente feito não está ligada à pretensão de
religação de energia apesar da existência de débito ou à pretensão de reconhecimento de
ilegalidade do corte ocorrido.
Conforme esclarecido na petição inicial (fls. 2/6), quando o corte
foi efetuado, em meados de abril de 2018, o autor estava inadimplente em relação às
contas de fevereiro e março daquele ano (fl. 2).
Ao quitar, com atraso, essas duas contas (fls. 21/24), o autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000791-40.2018.8.26.0480 -Voto no
4
entrou em contato com a ré, que lhe informou que não poderia proceder à religação,
uma vez que, àquela altura, já havia vencido também a conta referente ao mês de abril
(fl. 2).
Na mesma ligação, que gerou o número de protocolo 170011 (fl.
2), foi informado por preposto da ré de que, ao realizar a quitação da fatura concernente
ao mês de abril, não necessitaria entrar em contato novamente, pois a religação
aconteceria de forma automática (fl. 2).
Ocorre que, tendo efetuado o pagamento da fatura relativa ao mês
de abril em 22.5.2018 (fls. 25/26), a ré, além de não proceder ao religue, retirou, de
maneira definitiva, o relógio medidor de energia (o que se comprova pelo documento de
fl. 50, trazido por ela própria com a contestação), bem como não procedeu à religação (a
despeito da inexistência de débito) até o momento em que foi compelida a fazê-lo por
meio da presente ação (fls. 29/30).
Da ausência de religação de energia após quitação dos débitos até
então existentes, é que decorrem os pedidos obrigacional e reparatório, não de eventual
ilegalidade do corte (fl. 115), a qual nem sequer foi cogitada pelo autor.
Nesse contexto, não há como se admitir ausência de negligência
da ré “no que concerne ao cumprimento da legislação que rege o setor elétrico” (fl. 50).
Confira-se o que estabelece, sobre o tema em discussão, o art.
176 da Resolução da Aneel no 414/2010:
“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos
seguintes prazos, contados ininterruptamente:
I 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade
consumidora localizada em área urbana;
(...).
§ 2o A contagem do prazo para a efetivação da religação deve ser:
I para religação normal:
a) a partir da comunicação de pagamento pelo consumidor,
obrigando-se o consumidor a comprovar a quitação dos débitos
no momento da religação; ou
b) a partir da baixa do débito no sistema da distribuidora.
(...).
§ 4o A contagem dos prazos para religação se inicia com a
comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema
da distribuidora ou com a solicitação para a religação quando
estas ocorrerem em dias úteis, entre 8h e 18h” (grifo não
original).
Dai se vê que compete à distribuidora de energia elétrica proceder
à religação de energia anteriormente suspensa dentro do prazo de 24 horas contados a
partir da compensação do pagamento em seu sistema, independentemente de solicitação
do consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000791-40.2018.8.26.0480 -Voto no
5
Na hipótese vertente, a ré não negou que tivesse recebido o
pagamento das contas que estavam em atraso (fl. 50), assim como que não existiam
mais débitos pendentes, mesmo porque o fornecimento estava suspenso.
Entretanto, a ré reconheceu que não realizou a religação, e mais,
que procedeu à retirada definitiva do relógio medidor em 8.6.2018 (fl. 50), ou seja, mais
de 15 dias após a quitação efetuada, o que está longe de representar regular
cumprimento de suas obrigações, tendo em vista que o autor permaneceu por mais de
dois meses sem fornecimento de energia em sua residência apenas por conta da inércia
da ré, só suprida com o ajuizamento da presente ação.
Não pode prevalecer o decreto de improcedência da ação,
tampouco a revogação da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do
fornecimento de energia (fl. 115), visto que é incontroversa a inexistência de débito (já
à época do ajuizamento da ação) a motivar o corte de fornecimento de energia.
É procedente, destarte, o pedido obrigacional, de rigor a
confirmação da tutela de urgência antes deferida (fls. 29/30).
2.2. Nessa linha de raciocínio, demonstrada a falha na prestação
de serviços da ré, bem como a manutenção imerecida da suspensão do serviço de
fornecimento de energia elétrica, de caráter essencial, está caracterizado o dano moral
puro, derivado do próprio ato violador, a justificar o ressarcimento do prejuízo
extrapatrimonial suportado pelo autor.
Note-se que o autor retirava o seu sustento da atividade de
conserto de aparelhos eletrodomésticos em sua residência (fls. 5/6), tendo sido muito
prejudicado com a manutenção imerecida do corte do fornecimento de energia, apesar
dos esforços que realizou para arcar com o pagamento das respectivas faturas.
O autor faz jus, portanto, à indenização pretendida.
2.3. Quanto ao valor da indenização, sabe-se que ela há de ser
estipulada em importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade,
considere a sua natureza penal e compensatória.
A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da
diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento traga uma
satisfação que atenue o dano havido.
Consoante assentado na jurisprudência, a reparação pecuniária
não deve ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT: 742/320; RJTJESP-
LEX: 137/187; JTJ-LEX: 174/49).
Elucidou, por sinal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:
“Embora a avaliação dos danos morais para fins indenizatórios
seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe
atentar, em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o
grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos
morais sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000791-40.2018.8.26.0480 -Voto no
6
condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a
desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de
compensar o sofrimento indevidamente imposto, evitando,
sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de
enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo a ponto de
não retribuir o mal causado pela ofensa” (AI no 163.571-MG, Rel.
Min. EDUARDO RIBEIRO, j. em 9.2.1999, DJU no 35-E, de
23.2.1999, p. 71).
O valor desse ressarcimento deve moldar-se pelo comedido
arbítrio do juiz, adotada a técnica do “quantum” fixo, sem qualquer limitação.
Destaque-se que não existem critérios determinados para a
quantificação do dano moral.
A orientação aqui esposada foi seguida pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Civil. Responsabilidade civil. Dano moral. Indenização.
Fixação. Administrativo. Responsabilidade civil. Dano moral.
Valor da indenização.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o
escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano, buscando
minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor para que não
reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula no 7-
STJ pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de
acordo com os contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa parte, provido” (REsp no
550.317-0-RJ, 2a Turma, v.u., Rel. Min. ELIANA CALMON, j.
em 7.12.2004, in Boletim do STJ, no 2/2005, ps. 26-27) (grifo não
original).
Justo o arbitramento da indenização em R$ R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), considerando-se as circunstâncias do caso concreto, mais precisamente:
a) o grau de culpa da ré;
b) possibilidade econômica das partes;
c) os sérios transtornos sofridos pelo autor em virtude da ausência de religação da
energia em sua unidade consumidora, a despeito do sacrifício despendido para
realização da quitação das faturas em atraso.
3. Nessas condições, dou provimento à apelação interposta,
reformando a sentença impugnada (fls. 114/115), a fim de julgar a ação integralmente
procedente, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida (fl. 29),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000791-40.2018.8.26.0480 -Voto no
7
condenando a ré, a título de indenização por danos morais, no pagamento de R$
5.000,00, atualizados pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo a partir da publicação do acórdão, acrescidos de juros moratórios lineares de
1% ao mês a partir da citação.
Deve a ré, sucumbente, arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados, com base no art. 85, §
2o, do atual CPC, em 15% sobre o valor da condenação atualizado.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator